Tribunal: TJMT
Processo: 1018868-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018868-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0003-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), GISELLY PRADO SILVA - CPF: 407.960.478-55 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 61.076.055/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Rodrigo Caletti Deon e Rúbia Argenta Deon contra acórdão que, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1018868-89.2024.8.11.0000, negou provimento ao recurso por entender ausentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, especialmente diante da necessidade de dilação probatória para análise da impugnação ao laudo de avaliação de imóveis objeto de execução. Os embargantes alegam omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à admissibilidade de nova perícia e à aplicação do art. 873 do CPC, e requerem, inclusive, a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar expressamente sobre a impugnação ao laudo de avaliação já admitida no juízo deprecado e sobre a aplicação do art. 873 do CPC, viabilizando, assim, o cabimento dos embargos de declaração com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta a alegação de omissão ao consignar expressamente que a necessidade de dilação probatória inviabiliza a análise da impugnação ao laudo de avaliação na via do agravo de instrumento, remetendo o exame da matéria ao juízo de origem, onde tramita a carta precatória referente à nova perícia.

4.

A decisão embargada não aprecia o mérito da nova avaliação, mas tão somente a ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência, razão pela qual não se aplica diretamente o art. 873 do CPC, inexistindo, portanto, omissão relevante quanto ao seu prequestionamento.

5.

Eventual inconformismo com o desfecho da decisão ou suposto erro de julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme orientação pacífica do STJ, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6.

Ainda que se admita a oposição de embargos com fins de prequestionamento, a ausência de omissão quanto à matéria legal indicada impede o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos com fins de prequestionamento.

2.

A inadequação da via do agravo de instrumento para reexame de prova técnica impede o exame da validade de laudo pericial impugnado, devendo a matéria ser decidida no juízo de origem.

3.

O fundamento da decisão que indefere tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito afasta a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais não diretamente aplicáveis à hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, opostos por Rodrigo Caletti Deon e Rúbia Argenta Deon contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1018868-89.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso por entender ausentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, especialmente diante da necessidade de dilação probatória para análise da avaliação impugnada dos imóveis objeto da execução.

Os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições na decisão, notadamente quanto à ausência de manifestação expressa sobre a impugnação ao laudo de avaliação já admitida no juízo deprecado e sobre a aplicação do art. 873 do CPC, alegando que o oficial de justiça responsável pelo laudo homologado não apresentou elementos técnicos suficientes para avaliação da área rural, o que justificaria a realização de nova perícia.

Ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios para, inclusive, reformar a decisão embargada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A., sustentando a ausência de vícios sanáveis por via de embargos declaratórios, o caráter infringente do recurso e a tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm cabimento nos termos do art. 1.022 do CPC, quando a decisão contiver omissão, obscuridade, contradição ou erro material. No caso dos autos, todavia, não se vislumbra qualquer desses vícios.

A alegação dos embargantes repousa na suposta omissão quanto à admissibilidade de nova avaliação pericial, considerando que, no juízo deprecado, teria sido acolhida impugnação ao laudo anteriormente elaborado. Alegam, ainda, que o laudo homologado é tecnicamente deficiente e que a decisão recorrida teria deixado de se manifestar sobre o art. 873 do CPC.

No entanto, o acórdão embargado analisou a questão sob o enfoque da inadequação da via eleita (agravo de instrumento) para o reexame das provas técnicas relativas à avaliação de imóveis rurais, justamente por depender de dilação probatória, conforme consignado de forma expressa:

“Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, e que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento.”

Ou seja, a matéria foi enfrentada, tendo sido reconhecida a necessidade de instrução probatória no juízo de origem para o exame aprofundado da impugnação ao laudo, inclusive citando-se os autos da carta precatória em que a nova avaliação encontra-se em trâmite.

Quanto ao alegado prequestionamento do art. 873 do CPC, também não há omissão, pois o acórdão embargado não apreciou pedido de nova avaliação em si, mas a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender o leilão com base em suposta nulidade do laudo. O fundamento do indeferimento foi a inexistência de elementos concretos que demonstrassem a probabilidade do direito, razão pela qual não se aplicava, de forma direta, o dispositivo legal mencionado.

Como bem salientado nas contrarrazões, eventual erro na interpretação do direito não se enquadra nas hipóteses dos embargos declaratórios, pois não há contradição interna, omissão relevante ou erro material. Trata-se, na verdade, de inconformismo com o desfecho da causa, sendo certo que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

O STJ é firme ao afastar a utilização dos aclaratórios com fins meramente infringentes, como no caso:

“É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.” (EDcl no AgInt no AREsp 1577473/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/12/2021)

Ainda que se admita a oposição de embargos para fins de prequestionamento, não se constata na espécie omissão relevante quanto ao dispositivo legal invocado, de modo que, ausente o vício, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025